Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇAO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS DE MORA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – Tentativa de nova deliberação sobre temas já solucionados – Inconformismo – Meio processual inadequado para a modificação postulada – Embargos rejeitados.